Tribunal: TJMT
Processo: 1030823-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030823-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SOFIA SOARES SAMPAIO - CPF: 304.016.741-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO PELO NAT. TABELA ABMID. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando ao Município o fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar na residência da parte autora, por meio do Programa Saúde da Família (PSF).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e a imprescindibilidade da internação domiciliar (
home
care
) em face do atendimento já disponibilizado pelo Município por meio de equipe multidisciplinar vinculada ao PSF.

III. Razões de Decidir

3. A avaliação técnica realizada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu pela ausência de necessidade de internação domiciliar, recomendando, em contrapartida, a presença de cuidador para a prestação de cuidados diários.

4. A Tabela ABMID, referência para indicação de
home
care
, atribuiu ao caso pontuação inferior ao mínimo necessário para elegibilidade.

5. Não se vislumbrou perigo de demora, uma vez que o atendimento por equipe multidisciplinar foi assegurado, garantindo os cuidados básicos à parte agravante.

6. A jurisprudência consolidada orienta que, ausente demonstração inequívoca da necessidade de
home
care
, não se justifica a intervenção judicial para compelir o ente público à sua concessão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso não provido.

Tese de
julgamento
: “1. A internação domiciliar (
home
care
) no âmbito do SUS exige comprovação de necessidade imprescindível, aferida por critérios técnicos, especialmente pela Tabela ABMID. 2. A atribuição de pontuação inferior ao mínimo necessário e a ausência de parecer favorável do NAT inviabilizam a concessão judicial do referido serviço.
3. O fornecimento de cuidados por equipe multidisciplinar vinculada ao PSF atende às necessidades básicas da paciente, afastando o alegado perigo de demora.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOFIA SOARES SAMPAIO
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1017665-83.2024.8.11.0003 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir o requerido Município de Rondonópolis (MT), ora agravado, ao fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa da agravante, a fim de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF.

A parte agravante aduz, em síntese, ser acometida de “
hipertensão essencial primária (CID: I10), doença de
parkinson
(CID: G20), artrose (CID:M19) e fratura
pertrocantérica
(CID: S721)”
.

Informa que, em razão das patologias de que é acometida, foi prescrito pelos médicos que a acompanham a internação domiciliar, via
home
care
, de alta complexidade, isto é, com disponibilização de profissional de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia.

Assevera, ainda, que pela peculiaridade do caso e tendo em vista a gravidade de seu quadro clínico, merece ser afastada a burocracia e até as limitações materiais da rede pública, para que, por qualquer meio possível, seja assegurada a sua higidez.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.

Pedido liminar indeferido (Id. 249371171).

Instada, a parte agravada quedou-se inerte (Id. 264005290).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 269800297).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOFIA SOARES SAMPAIO
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1017665-83.2024.8.11.0003 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir o requerido Município de Rondonópolis (MT), ora agravado, ao fornecimento de acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa da agravante, a fim de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF.

Em síntese, infere-se dos autos que o d. Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pretendida sob os seguintes fundamentos:

“Assim, em consideração a ausência de demonstração da imprescindibilidade do fornecimento do home
care
, bem como a apuração de
05 pontos na tabela ABMID, o qual indica a INELEGIBILIDADE
, impõe-se a concessão em parte do pleito de antecipação de tutela,
tão somente, para determinar o fornecimento de atendimento a Atenção Domiciliar (AD) que é uma das formas de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na casa, ou moradia da paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários por meio de equipes multidisciplinares, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF
.

Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE
a tutela provisória de urgência pretendida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e o ESTADO DE MATO GROSSO
forneçam a paciente SOFIA SOARES SAMPAIO, acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família - PSF
.

Em consideração a competência administrativa,
direciona-se o cumprimento da obrigação de fazer ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
”.
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de compelir os agravados a disponibilizar a internação domiciliar da agravante, nesta fase de cognição sumária.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos da ação originária, mais especificamente do Id. 167091716, Pág. 04, foi colacionada a tabela ABMID, utilizada como referência para inferir, ao menos em um primeiro momento, a necessidade – ou não - do paciente ser internado via
home
care
.

A respeito disso, infere-se que foi atribuído ao caso da agravante 5 (cinco) pontos, não elegível para internação domiciliar, uma vez que para tanto se faz necessário, no mínimo, pontuação 7 (sete).

Mais
a
frente, no Id. 167712924, foi juntada a nota técnica emitida pelo NAT, na qual foi emitido parecer desfavorável à internação domiciliar, ressaltando que, de fato, há necessidade de cuidador, para o fim de prestar os devidos cuidados diários à paciente.

Logo, por meio de uma análise preliminar dos fatos, não se descura da situação da paciente; contudo, nesta seara recursal, não há como contrapor as declarações do Núcleo de Apoio Técnico.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – TABELA ABEMID – PACIENTE NÃO ELEGÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID.
A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço
.

2-
Ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(
N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)
[sem destaque no original]

Assim, neste momento processual, evidencia-se não haver perigo de demora, porquanto já deferidos na origem os cuidados multidisciplinares necessários para manter a higidez da agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025